Tribunal: TJSP
Processo: 2281793-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. PREVALECIMENTO DO PERCENTUAL DE 10% DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO SOBRE OS VALORES LEVANTADOS PELA AGRAVANTE E NÃO REPASSADOS À AGRAVADA, CONFORME DEFINIÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA AGRAVADA. EVENTUAL PREJUÍZO ADVINDO DA RELAÇÃO ENTRE ADVOGADA E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. PREVALECIMENTO DO PERCENTUAL DE 10% DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO SOBRE OS VALORES LEVANTADOS PELA AGRAVANTE E NÃO REPASSADOS À AGRAVADA, CONFORME DEFINIÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA AGRAVADA. EVENTUAL PREJUÍZO ADVINDO DA RELAÇÃO ENTRE ADVOGADA E CLIENTE DEVE SER BUSCADO E COMPROVADO EM VIA PRÓPRIA. RAZÕES DA AGRAVANTE QUE NÃO AUTORIZAM O ACOLHIMENTO DE SUAS TESES. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.

Agravo de instrumento improvido, com determinação, nos termos do acórdão.